Tribunal: TCU
Processo: 000.045/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Rio Grande do Sul  Suest/RS em razão da execução parcial, sem alcance de etapa útil, do Convênio 114/2011, firmado com o Município de Entre Rios do Sul/RS, em 30/12/2011, com vistas à Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Rio Grande do Sul - Suest/RS, em razão da execução parcial, sem alcance de etapa útil, do Convênio 114/2011, firmado com o Município de Entre Rios do Sul/RS, em 30/12/2011, com vistas à "Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Ivair Antônio Signor, dando-lhe quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Jairo Paulo Leyter, condenando-o ao pagamento da quantia descrita a seguir, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito à Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Valor histórico (R$) Data 100.000,00 1o/06/2012 9.3. aplicar ao Sr. Jairo Paulo Leyter a multa prevista no art. 57, caput , da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste Acórdão: 9.6.1. à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, e 9.6.2. à Funasa, para ciência.